Tribunal: STF
Processo: RHC 219982
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por João Vitor Pinto Londero, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 750.578/SC (documentos eletrônicos 19 e 20).



    O recorrente sustenta



    “[em] apertada síntese, que cuida-se de Habeas Corpus em que pleiteia o paciente a concessão da ordem para afastar o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, adequando-se a fração para fins de progressão de regime. Segundo argumentado na exordial, com a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 pela Lei n. 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas deixou de ser considerado como delito equiparado a hediondo” (pág. 2 do documento eletrônico 22).



    Ao final, pede



    “[...] seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando se a liminar requerida e concedendo se a ordem de habeas corpus a fim de que seja reconhecida a ilegalidade ocorrida, a fim de afastar a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e, por conseguinte, adequar a fração de progressão de regime em favor do paciente” (pág. 20 do documento eletrônico 22).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Ao julgar o HC 215.771-AgR/PR, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte, à unanimidade, fixou tese no sentido de que a revogação do § 2º do art. 2º da lei 8.072/1990 pela lei 13.964/2019 não retirou do delito de tráfico de drogas a sua equiparação a crime hediondo.



    A ementa desse julgamento é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros.



    II - Agravo ao qual se nega provimento”.



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a súmula que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, PARA QUE O TRÁFICO DE DROGAS NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA FINS DE PROGRESSÃ O DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS DA LEI N. 8.072/1990 NÃO AFASTADAS PELO PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal – CF, não sendo adequado afirmar que o ‘Pacote Anticrime’ afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos.



    2. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 19).



    Conforme se verifica, esse decisum está em harmonia com o referido entendimento fixado pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator